Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733772-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBECOAT ACADEMIA E ATIVIDADES FISICAS LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, INOVA5 ENGENHARIA E GERACAO DE ENERGIA LTDA DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (Sentença de ID 175928084, na origem), no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de interno interposto (ID 51341542). Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator